Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em face ao Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Taguatinga. Dispenso as informações dos Juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília- DF, 22 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1102